Tribunal: TJMT
Processo: 1042393-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042393-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), ELDON RICARDO BECKMANN - CPF: 325.626.670-34 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. DISTINÇÃO DO TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação fundada em contrato com alienação fiduciária. Em julgamento anterior, o Tribunal deu provimento ao recurso para extinguir o feito sem resolução de mérito, ao fundamento de inexistência de constituição válida em mora, diante de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”. Determinou-se o retorno dos autos para juízo de retratação à luz do Tema 1.132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema 1.132.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.132 do STJ dispensa a prova do recebimento pessoal da notificação, exigindo apenas o envio ao endereço indicado no contrato.

A anotação “não procurado” indica ausência de entrega domiciliar ou retenção do objeto na agência postal, sem tentativa efetiva de entrega no endereço contratual.

A constituição em mora exige demonstração mínima de que a comunicação chegou ao local de destino, não bastando o simples envio desacompanhado de tentativa de entrega.

Admitir a mora nessas circunstâncias transfere indevidamente ao devedor o ônus de tomar ciência de notificação não levada ao seu endereço.

A situação configura distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.132, pois não há prova de encaminhamento efetivo da correspondência ao domicílio contratual.

A jurisprudência do STJ reconhece que a anotação “não procurado” não se equipara às hipóteses de ausência, recusa ou mudança, por evidenciar que a carta não chegou ao endereço.

A ausência de constituição válida em mora impede o desenvolvimento regular da ação de busca e apreensão, impondo sua extinção sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A anotação “não procurado” em notificação extrajudicial não comprova a constituição em mora do devedor por ausência de tentativa de entrega no endereço contratual. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando inexistente prova de encaminhamento efetivo da notificação ao domicílio do devedor. 3. A ausência de constituição em mora implica a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o; CPC; Súmula 72 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS); STJ, REsp 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024; STJ, REsp 2.776.370, j. ago. 2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
No
1042393-66.2025.8.11.0000
.

BANCO BRADESCO S.A. X ELDON RICARDO BECKMANN

RELATÓRIO

Eminentes
p
ares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELDON RICARDO BECKMANN, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002168-34.2025.8.11.0087, ajuizada por BANCO BRADESCO S.A, deferiu a liminar de busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

Em julgamento anterior, esta Quarta Câmara de Direito Privado
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão.

Naquela oportunidade, após divergência inaugurada pelo 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho — à qual
esta
Relatora aderiu —, entendeu que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação "não procurado" não é hábil a constituir o devedor em mora, uma vez que não demonstra a tentativa efetiva de entrega no endereço indicado no contrato.

Irresignada, a instituição financeira interpôs Recurso Especial alegando que o julgado divergiu da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS), que dispensa a prova do recebimento pessoal, bastando o envio ao endereço contratual.

A Vice-Presidência, ao analisar a admissibilidade, determinou o retorno dos autos a este órgão fracionário para que se verifique a necessidade de adequação do julgado à referida sistemática repetitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O presente juízo de conformidade visa aferir se o acórdão proferido por esta Câmara deve ser modificado para se ajustar à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, a qual dispõe:
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros."

Contudo, após detida reanálise da questão, em que pese a orientação contida na decisão da Vice-Presidência, verifica-se que o caso em tela apresenta uma particularidade fática que impõe a técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1.132, motivo pelo qual deve ser mantido integralmente o acórdão recorrido.

Conforme debatido no julgamento original, a notificação enviada pelo banco agravado retornou com a informação dos Correios como "NÃO PROCURADO".

Essa anotação difere substancialmente das hipóteses de "ausente", "recusado" ou "mudou-se". A informação "não procurado" significa que a localidade não possui entrega domiciliar ou que a correspondência sequer foi levada ao endereço de destino, ficando retida na agência postal à espera do destinatário.

Portanto, o credor não cumpriu satisfatoriamente o ônus de demonstrar que a notificação foi, ao menos, objeto de tentativa de entrega no logradouro constante do contrato.

Admitir a validade da mora nessa situação equivaleria a transferir ao devedor o ônus de adivinhar a existência de uma notificação em agência postal, sem que tenha havido qualquer ato concreto de comunicação em sua esfera de conhecimento.

Reforça-se que este posicionamento não confronta o Tema 1.132, mas o refina diante de situações específicas de falha na entrega. Inclusive, o próprio Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido essa distinção. Cita-se, por oportuno, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Raul Araújo no REsp 2.180.009/MT (publicada em 31/12/2024), na qual consignou que, embora seja dispensável o recebimento pessoal, é imperiosa a comprovação de que a comunicação efetivamente chegou ao local de destino.

No mesmo sentido, o REsp 2.776.370, julgado em agosto de 2025, destacou que a informação "não procurado"
evidencia
que a carta nem sequer chegou ao endereço, não se confundindo com a desnecessidade de recebimento pessoal tratada no Tema 1.132.

Assim, se não há prova de que o objeto postal foi efetivamente encaminhado para entrega no endereço contratual, não se pode ter por constituída a mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (Súmula 72 do STJ).

Dessa forma, inexistindo a constituição válida em mora no momento do ajuizamento da demanda, a consequência inafastável é a extinção do feito sem resolução do mérito, nos exatos termos do voto divergente proferido pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, ao qual aderi e que ora ratifico.

Ante o exposto,
NÃO EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, mantendo integralmente o resultado do acórdão que NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo
de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026